Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Advertência prévia. Descumprimento injustificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal proposto contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se indevida a reconversão em caráter definitivo sem a prévia oitiva do sentenciado.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. No caso de reiteração do descumprimento da pena, é desnecessária a prévia oitiva do sentenciado para a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade se, em audiência de advertência anterior, o Magistrado já havia deixado o sentenciado ciente de que a reiteração no descumprimento da pena iria lhe trazer como consequência a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Precedentes.
5. Não assiste razão à defesa quanto à necessidade de nova audiência, quiçá em reconversão cautelar, porque, como visto, o agravante foi advertido, tanto sobre a necessidade de cumprimento da obrigação objeto da pena restritiva de direitos, quanto sobre a possibilidade de reconversão em privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.